Tribunal: TJDFT
Processo: 0711485-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711485-65.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: WEVERTON RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por WEVERTON RODRIGUES DE SOUZA contra a sentença de ID de n.o 32117315, proferida pelo Tribunal do Júri de Taguatinga-DF, que pronunciou o réu como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil). Na petição de ID n.o 32963040, o recorrente requer alteração da curadora anteriormente nomeada pelo Núcleo de Prática Jurídica do CEUB. Defiro a alteração, à Secretaria da Turma. Cumpra-se. BrasíliaDF, 03 de abril de 2022 14:07:15. ROBSON BARBOSA Desembargador